Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. USUÁRIO OUVIDO APENAS EM DELEGACIA. VIOLAÇÃO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido e concatenado, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.

3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuário), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.

4. É possível atribuir valoração negativa à conduta social quando o réu se encontra em cumprimento de pena por crime anterior e comete um novo delito – pois evidenciada a falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.

5. Segundo o art. 63 do Código Penal, a reincidência é configurada quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença de delito anterior. Por sua vez, os maus antecedentes correspondem ao que remanesce da reincidência. 5.1. A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e transitadas em julgado – situação dos autos.

6. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.